Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0732826-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL JK SHOPPING AND TOWER RECORRIDO: MARIA MADALENA MENDES DE SOUSA DESPACHO Controvertem-se as partes quanto à qualidade do serviço de limpeza das fachadas do condomínio JK Shopping. Cada uma das partes juntou fotografias da fachada com o objetivo de comprovar o seu direito, entretanto, além de algumas fotos não terem data, o que impossibilita saber se foram tiradas antes ou depois do reparo solicitado pela ré, é sabido que o ângulo em que as fotos são tiradas pode comprometer a visualização das manchas nos vidros. Assim, as provas juntadas aos autos não são capazes de, com clareza, garantir a qualidade do serviço. Por outro lado, verifica-se que a empresa autora possui mercado muito restrito, a quem, em tese, não convém brigas judiciais. Dessa forma, qualquer solução que seja dada judicialmente pode prejudicar ambas as partes. Por isso, hei por bem remeter as partes ao serviço de mediação deste Tribunal de Justiça a fim de que se tente, mais uma vez (e agora tendo em vista a sentença) consertar uma solução satisfatória para ambos. Remetam os autos ao CEJUSC - Segundo Grau para designação de data para mediação. Após, intimem-se as partes. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator